Tribunal: STF
Processo: RE 431920
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI
   9.718/98. PRAZO NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
        A discussão relativa à sujeição da revogação do benefício fiscal
   ao prazo nonagesimal do art. 195, §6º, da Constituição Federal
   demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional
   aplicável ao tema (art. 3º, §2º, III, da Lei 9.718/98).
2.
   Agravo regimental improvido.